Tribunal: TJSP
Processo: 0052518-50.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Receptação – Condenação na origem – Recursos ministerial e defensivo - Alegada fragilidade probatória - Inocorrência – Autoria e materialidade delitiva demonstradas - Prova suficiente para sustentar o decreto condenatório – Penas e regimes carcerários fixadas com critério – Recursos desprovidos